Tribunal: TJSP
Processo: 2118265-53.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Habeas Corpus – Revogação de prisão preventiva – Dano qualificado praticado por réu tecnicamente primário – Crime apenado no máximo com privação de liberdade igual ou inferior a 04 anos – Ausência dos requisitos do art. 313 e incisos do CPP – Constrangimento ilegal reconhecido
Constitui constrangimento ilegal passível de reparação por via de habeas corpus a ordem de custódia preventiva decretada

Ementa:
Habeas Corpus – Revogação de prisão preventiva – Dano qualificado praticado por réu tecnicamente primário – Crime apenado no máximo com privação de liberdade igual ou inferior a 04 anos – Ausência dos requisitos do art. 313 e incisos do CPP – Constrangimento ilegal reconhecido
Constitui constrangimento ilegal passível de reparação por via de habeas corpus a ordem de custódia preventiva decretada contra réu com maus antecedentes a quem se imputa crime apenado no máximo com privação de liberdade inferior ou igual a 04 anos, pouco importando que se façam presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.